Tribunal: CARF
Processo: 10580.720986/2011-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
LANÇAMENTO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Está afastada a hipótese de nulidade quando o lançamento, realizado por autoridade competente, atende a todos os requisitos formais e possibilita ao sujeito passivo o pleno exercício do direito de defesa.
INDENIZAÇÕES RECEBIDAS. AÇÕES TRABALHISTAS. ISENÇÃO.
As verbas recebidas em decorrência de ação trabalhista são classificadas como rendimentos do trabalho assalariado, não se sujeitando ao imposto de renda apenas os rendimentos relacionados no art. 6o da Lei no 7.713, de 1988; quaisquer outros rendimentos, não importando a denominação a eles dada, devem compor o rendimento bruto para efeito de tributação.
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B, do CPC, no âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado de acordo com o regime de competência.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE MULTA.
A multa de ofício por infração à legislação tributária tem previsão em disposição expressa de lei, devendo ser observada pela autoridade administrativa e pelos órgãos julgadores administrativos, por estarem ela vinculados.
JUROS À TAXA SELIC
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais (Súmula CARF no 4).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.720986/2011-79
ACÓRDÃO
2002-008.506 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DIONÍSIO KRAMEL
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
LANÇAMENTO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Está afastada a hipótese de nulidade quando o lançamento, realizado por
autoridade competente, atende a todos os requisitos formais e possibilita
ao sujeito passivo o pleno exercício do direito de defesa.
INDENIZAÇÕES RECEBIDAS. AÇÕES TRABALHISTAS. ISENÇÃO.
As verbas recebidas em decorrência de ação trabalhista são classificadas
como rendimentos do trabalho assalariado, não se sujeitando ao imposto
de renda apenas os rendimentos relacionados no art. 6o da Lei no 7.713, de
1988; quaisquer outros rendimentos, não importando a denominação a
eles dada, devem compor o rendimento bruto para efeito de tributação.
IMPOSTO
DE
RENDA
PESSOA
FÍSICA.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B,
do CPC, no âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física
sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado de
acordo com o regime de competência.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE MULTA.
A multa de ofício por infração à legislação tributária tem previsão em
disposição expressa de lei, devendo ser observada pela autoridade
administrativa e pelos órgãos julgadores administrativos, por estarem ela
vinculados.
JUROS À TAXA SELIC
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
Fl. 1584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.506 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720986/2011-79
2
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais (Súmula
CARF no 4).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para que o imposto discutido no
presente processo seja recalculado pelo regime de competência, utilizando-se as tabelas e
alíquotas vigentes nos meses de referência dos rendimentos recebidos acumuladamente.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Rodrigo Duarte Firmino
(suplente convocado(a)), Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de notificação de lançamento de fls. 37 a 42, lavrada em nome do
contribuinte acima identificado, referente ao Imposto de Renda Pessoa Física do
exercício 2008, ano-calendário 2007, na qual se exige o pagamento de imposto
suplementar no valor de R$27.773,04.
O lançamento decorreu de omissão de rendimentos do trabalho recebidos da
Vescon Equipamentos Industriais Ltda, CNPJ 29.981.297/0001-03, no valor de
R$1.655,83, e de omissão de rendimentos recebidos acumuladamente,
decorrentes de decisão da Justiça do Trabalho, no importe de R$100.481,01. Na
apuração do imposto devido foi compensado o imposto retido sobre os
rendimentos recebidos da Vescon, no valor de R$24,02.
Informa a autoridade fiscal que, de acordo com a documentação apresentada
pelo contribuinte, o valor de R$100.481,01 refere-se a rateio de crédito de
natureza trabalhista, constante do quadro de credores apurado pela massa falida
da Engesa Engenheiros Especializados S/A e suas controladas. Informa ainda que o
levantamento se deu mediante o alvará datado de 09/04/2007 e que não houve
retenção de Imposto de Renda na fonte.
Fl. 1585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.506 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720986/2011-79
3
Cientificado do lançamento em 03/01/2011 (fl. 92), o contribuinte apresentou a
impugnação de fls. 2 a 31 em 27/1/2011 (fl. 2).
Preliminarmente, pugna pela nulidade do lançamento. Diz que, por conta do
processo de falência de seu empregador, recebeu apenas uma parcela do crédito
a que efetivamente tinha direito e que nela estavam embutidas verbas
indenizatórias. Ocorre que, diante da inexistência de um demonstrativo capaz de
indicar se a autuação considerou a parcela recebida como uma proporção do
valor ao qual tinha direito, bem como quais as verbas que totalizaram a receita
supostamente omitida, um grave e flagrante cerceamento de defesa se
configurou.
No mérito, alega que não pode “haver a incidência do imposto de renda sobre a
inteireza do valor pago na reclamatória, posto que, em boa parte dele, e
principalmente no caso dos juros moratórios, há nítido caráter indenizatório de
algumas verbas, as quais devem ser excluídas dos valores tidos como base para
cálculo do imposto a ser recolhido.”
Aduz que o pagamento de férias vencidas e não gozadas, férias proporcionais, um
terço constitucional, auxílio refeição, aviso prévio, FGTS e a multa de 40%,
inclusive os juros de mora e a correção monetária, não se sujeitam à incidência do
imposto de renda, porque abrangidos pela isenção prevista no art. 6o, I,II e V da
Lei no 7.713,8 e art. 39, IV, XIII e XX do Regulamento do Imposto de Renda.
Salienta que, na mesma linha, o STJ consolidou seu entendimento, pela não
incidência de imposto de renda sobre APIPs (ausências permitidas por interesse
particular) convertidos em pecúnia, licença-prêmio não gozada também
convertida em pecúnia, férias não gozadas, indenizadas na vigência do contrato
de trabalho e seus respectivos terços constitucionais, férias não gozadas e férias
proporcionais e seus respectivos terços constitucionais, indenizadas por ocasião
da rescisão do contrato de trabalho, abono pecuniário de férias, juros moratórios
oriundos de pagamentos de verbas indenizatórias resultantes de reclamatória
trabalhista, e pagamento de indenização por rompimento do contrato de trabalho
no período de estabilidade provisória. Adverte que inclusive editou a Súmula no
125, segundo a qual “o pagamento de férias não gozadas por necessidade do
serviço não está sujeito à incidência do imposto de renda”.
Destaca que, segundo o Código Civil, os juros moratórios visam repor perdas e
danos pelo não pagamento de valores no tempo correto. Transcreve os artigos
402, 404, 406, 407.
Salienta que devem ser levadas em consideração as tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se referem os rendimentos recebidos acumuladamente, a fim de se
permitir a incidência do imposto na fonte mediante aplicação das alíquotas
progressivas e respeitadas as faixas de isenção, mês a mês, nos termos previsto
no artigo 62o do RIR/99. Reporta-se ao artigo 12-A da Lei no 7.713, de 1988, ao
Ato declaratório no 1 da PGFN, publicado em 15/05/2009 e colaciona vasta
jurisprudência a respeito das questões aduzidas.
Fl. 1586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.506 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720986/2011-79
4
Contesta a aplicação da multa no percentual de 75%, alegando o caráter
confiscatório e a sua desproporção com o valor exigido.
Requer a nulidade da autuação. Caso não seja este o entendimento, requer seja o
lançamento considerado improcedente, por não terem sido excluídas da base de
cálculo as verbas indenizatórias, bem como não ter observado, no cálculo do
imposto, as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem os
rendimentos. Ainda, que seja afastada a multa manifestamente confiscatória.
Cientificado da decisão de primeira instância em 08/12/2014, a qual julgou a
impugnação improcedente, o sujeito passivo interpôs, em 29/12/2014, Recurso Voluntário,
alegando a improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) nulidade do lançamento fiscal, pois não teria como verificar se os cálculos
efetuados pela fiscalização estão corretos ou não,
a) impossibilidade de incidência de juros moratórios, calculados à taxa SELIC, sobre
o valor correspondente à multa de ofício
b) a multa aplicada pela autoridade fiscal possui caráter confiscatório
c) os rendimentos recebidos acumuladamente de ação trabalhista devem ser
tributados sob o regime de competência, aplicando-se as tabelas de valores e alíquotas, mês a
mês, das épocas próprias a que se referem os rendimentos e não sobre o montante global
d) o imposto de renda não incide sobre verbas recebidas a título de indenização
e) a natureza dos rendimentos declarados autoriza o reconhecimento da isenção ou
não tributação dos valores
f) cabimento de diligência para atestar a autenticidade dos documentos ou a
veracidade dos fatos alegados
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Da Preliminar de Nulidade
Dentro do caminhar normativo do contencioso administrativo tributário federal, as
hipóteses de nulidade de lançamento fiscal estão enumeradas no artigo 59 do Decreto
70.235/1972, a saber: (i) documentos lavrados por pessoa incompetente; (ii) despachos e decisões
proferidos por autoridade incompetente; e (iii) despachos e decisões proferidos com preterição
do direito de defesa. E nenhuma dessas hipóteses foram evidenciadas nos autos.
Fl. 1587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.506 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720986/2011-79
5
Decreto 70.235/1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. (g.n.)
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio. (grifos nosso.)
No caso dos autos, os atos e termos foram lavrados por pessoa competente.
Constata-se, ainda, a observância da garantia da ampla defesa ao ter sido devidamente concedida
ao autuado para apresentar sua peça de impugnação/recurso e produzir elementos probatórios,
com vistas a demonstrar a sua razão no litígio. Ou seja, o Recorrente teve garantido todos os seus
direitos de defesa, não procedendo, portanto, suas alegações de nulidade dos presente auto de
infração.
De fato, as alegações do recorrente dizem respeito ao mérito, o qual será analisado
em seguida.
Nesse sentido, rejeito a preliminares de nulidade requerida pelo contribuinte.
Do Mérito
Primeiramente, deve-se esclarecer que o contribuinte não impugnou a infração de
omissão de rendimentos recebidos da fonte pagadora Vescon Equipamentos Industriais LTDA, no
valor de R$ 1.655,83, logo essa matéria tornou-se incontroversa e definitiva na esfera
administrativa
O litígio recai sobre a infração de omissão de rendimentos recebidos
acumuladamente em virtude de processo judicial trabalhista, no valor de R$ 100.481,01, conforme
alvará de 09.04.2007, expedido pelo Juízo de Direito da 1o Vara da Comarca de Barueri – SP, tendo
sido o valor referente ao rateio de crédito de natureza trabalhista constante no quadro geral de
credores apurado pela massa falida da Engesa Engenheiros Especializados e suas controladas,
Fl. 1588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.506 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720986/2011-79
6
publicada na imprensa oficial nos dias 19.12.2006, 20.12.2006 e 21.12.2006, conforme consta na
Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 40) da Notificação de Lançamento.
Em sede de recurso voluntário, o contribuinte alega que parte dos rendimentos
recebidos acumuladamente por ele foram verbas recebidas a título de indenização trabalhista,
logo essas verbas seriam isentas do imposto de renda.
Em relação à tributação dos valores recebidos em decorrência da ação trabalhista, é
importante destacar que a incidência do imposto de renda dá-se sobre o rendimento bruto
auferido, conforme disposto nos artigo 3o e 12, da Lei no 7.713/88, in verbis:
Art. 3o - O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda
os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
(...)
§ 4o - A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou
direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem
dos bens produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos,
bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer
forma e a qualquer título.
(...)
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá,
no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do
valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Nos casos de rendimentos recebidos de ação trabalhista, o rendimento bruto será
tributável (isto é, não haverá dedução do INSS e do IRRF), a não ser que haja a discriminação
judicial que permita identificar que alguma parte do rendimento tenha natureza “isenta” ou não
tributável, nos termos do art. 6o da Lei no 7.713/88.
Em relação às parcelas sobre as quais não incide o imposto de renda, cabe trazer à
baila o disposto no art. 6o, da Lei n.o 7.713, de 1988, que indicou quais seriam os rendimentos
“isentos”, assim dispondo:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos
por pessoas físicas:
[...]
V - a indenização e o aviso prévio pagos por despedida ou rescisão de contrato de
trabalho, até o limite garantido por lei, bem como o montante recebido pelos
empregados e diretores, ou respectivos beneficiários, referente aos depósitos,
Fl. 1589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.506 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720986/2011-79
7
juros e correção monetária creditados em contas vinculadas, nos termos da
legislação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço;
Ademais, dispõe o inciso XX do artigo 39 do Regulamento do Imposto de Renda,
aprovado pelo Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999, republicado em 17 de junho de 1999
(RIR/99) – inserido no capítulo que trata dos rendimentos isentos ou não tributáveis – o seguinte:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
[...]
Indenização por Rescisão de Contrato de Trabalho e FGTS XX - a indenização e o
aviso prévio pagos por despedida ou rescisão de contrato de trabalho, até o limite
garantido pela lei trabalhista ou por dissídio coletivo e convenções trabalhistas
homologados pela Justiça do Trabalho, bem como o montante recebido pelos
empregados e diretores e seus dependentes ou sucessores, referente aos
depósitos, juros e correção monetária creditados em contas vinculadas, nos
termos da legislação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço-FGTS (Lei no
7.713, de 1988, art. 6o, inciso V, e Lei no 8.036, de 11 de maio de 1990, art. 28);
As disposições do inciso XX do artigo 39 do RIR/99 (Regulamento do Imposto de
Renda, aprovado pelo Decreto n° 3000, de 29 de março de 1999), tendo como base o art. 6o da Lei
n.o 7.713, de 1988, estabelecem que os rendimentos percebidos em cumprimento da legislação do
FGTS são isentos. O mesmo ocorre em relação ao aviso prévio, enquanto dentro do limite
garantido pela lei trabalhista.
Conforme se verifica, as indenizações isentas são aquelas previstas na Consolidação
das Leis do Trabalho, mais especificamente nos arts. 477 (aviso prévio, não trabalhado, pago com
base na maior remuneração recebida pelo empregado na empresa) e 499 (indenização
proporcional ao tempo de serviço a empregado despedido sem justa causa, que só tenha exercido
cargo de confiança em mais de dez anos), no art. 9o da Lei no 7.238, de 29 de outubro de 1984
(indenização equivalente a um salário mensal, ao empregado dispensado, sem justa causa, no
período de 30 dias que antecede à data de sua correção salarial), e na legislação do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço, Lei no 5.107, de 13 de setembro de 1966, alterada pela Lei no
8.036, de 11 de maio de 1990
No caso concreto, o contribuinte apenas alega de forma genérica tratar-se de
verbas indenizatórias trabalhistas, não se incumbindo de seu ônus probatório de demonstrar de
forma pormenorizada as verbas recebidas por ele, quais as verbas seriam isentas ou não
tributáveis.
Portanto, na impossibilidade de discriminar a natureza e os respectivos montantes
de cada verba recebida, para identificar a natureza indenizatória ou não, ou hipótese de isenção, a
incidência do Imposto de Renda ocorre sobre o valor total recebido, no valor de R$ 100.481,01,
conforme Alvará Judicial (fl. 84).
Fl. 1590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.506 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720986/2011-79
8
Ou seja, para determinada verba não sofrer tributação do IRPF, é necessário que a
rubrica esteja listada dentre uma das hipóteses de isenção ou não estar amparada pelo conceito
de renda, como, por exemplo, estar comprovada sua natureza indenizatória, o que o Recorrente
não demonstrou nos autos.
Dos Rendimento Recebidos Acumuladamente
No que tange à forma de tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente,
pugna o Recorrente que seja adotado o regime de competência.
Para o rendimento recebido acumuladamente - RRA até ano-calendário de 2009
deve-se observar o disposto na Lei 7.713/98, art. 12, na redação vigente à época do fato gerador:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá,
no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do
valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Vê-se, portanto, que o comando legal vigente à época determinava que o imposto
incidiria no mês do recebimento dos valores acumulados, utilizando-se as tabelas e alíquotas
vigentes na época do recebimento dessas parcelas, independentemente do período que deveriam
ter sido adimplidos, adotando-se como base de cálculo o montante global pago.
Contudo, imperioso atentar para a decisão definitiva de mérito no Recurso
Extraordinário (RE) no 614.406/RS, proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na sistemática
da repercussão geral, a qual deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos
no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Com efeito, afastando o regime de caixa, o Tribunal acolheu o regime de
competência para o cálculo mensal do imposto de renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos.
Vale dizer, o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados
percebidos no ano-calendário 2007 deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis (fl. 71), calculado de forma mensal, e não
pelo montante global pago extemporaneamente.
Juros Selic
Finamente, alega o recorrente a ilegalidade de aplicação da taxa Selic na correção
de débitos tributários.
No que se refere a tal alegação, há orientação expressa deste Conselho quanto ao
tema, consolidada na Súmula CARF no 4, que possui efeito vinculante para a Administração
Tributária conforme a Portaria no 277, de 7 de junho de 2018, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 4
Fl. 1591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.506 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720986/2011-79
9
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
Portanto, também em tal tópico, não merece provimento ao recurso.
Da Multa de Ofício de 75%
Não procede ainda a argumentação do recorrente no que se refere à multa de
ofício exigida nos autos, já que a falta ou insuficiência de recolhimento do imposto remete ao
lançamento de oficio, para exigi-lo com acréscimos e penalidades legais.
Rejeita-se, portanto, a inconformidade do defendente, a teor do que determina a
Súmula CARF n° 2, in verbis:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Desta forma, o percentual de multa aplicado (75%) está de acordo com a legislação
de regência, sendo incabível a alegação de inconstitucionalidade baseada na noção de confisco,
por não se aplicar o disposto constitucional à espécie dos autos.
Pedido de Perícia
No que tange ao pedido de perícia do contribuinte, entendo a realização de perícia
técnica somente se justifica quando persiste dúvida que não possa ser sanada com os elementos
constantes dos autos, existindo, assim, a necessidade de se recorrer a uma análise efetuada por
técnico especializado, mediante a expedição de laudo pericial, visando o esclarecimento da dúvida
suscitada e tornando possível a formação do livre convencimento do julgador.
No caso sob análise, a matéria em questão pode ser solucionada com os elementos
constantes dos autos, mostrando-se desnecessária a busca de qualquer outra informação
adicional, pois não havendo nos autos documento que demonstre quais os valores recebidos pelo
contribuinte são de natureza indenizatória, logo deve-se tributar o valor total recebido pelo
contribuinte, ou seja, R$ 100.481,01
Dessa forma, indefiro o pedido de perícia formulado.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário, rejeito a preliminar de nulidade
e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para que o imposto discutido no presente processo seja
recalculado pelo regime de competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nos meses
de referência dos rendimentos recebidos acumuladamente.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles
Fl. 1592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.506 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720986/2011-79
10

Fl. 1593
DF CARF MF
Original